Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741834-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DA COSTA CHAGAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO. EXIGIBILIDADE MANTIDA. NÃO HÁ NOVAÇÃO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a cobrança de crédito por meio de ação de execução, faz-se necessário que a obrigação seja certa, líquida e exigível (art. 783, CPC). A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial instituído pela Lei 10.931/04, disciplinada pelos artigos 26, 28 e 29 e dotada de força executiva quando representativo de obrigação certa, líquida e exigível. 2. Em que pese a limitação dos descontos da apelante com fundamento na necessidade de se considerar um percentual razoável que não afete a subsistência da devedora, é facultado ao credor exigir o pagamento da dívida por outros meios de constrição, respeitando-se sempre, a dignidade da pessoa humana. 3. Não há que se falar em inexigibilidade da cédula de crédito bancário, uma vez que a obrigação constituída pelas partes continua válida. O mútuo bancário realizado permanece em vigor, de acordo com as parcelas ajustadas em contrato, pois não houve novação da obrigação, ou redução das parcelas devidas, mas apenas limitação quanto ao percentual de adimplemento por meio de desconto automático. 4. Apelação conhecida e não provida. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando que, ausente a mora, não há que se falar em exigibilidade do título executado; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, pois ofendido o dever de uniformização jurisprudencial acerca da matéria, argumentando que “existem decisões em sentido diverso no TJDFT” (ID 72237649). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 783 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Deste modo, não há que se falar em inexigibilidade da cédula de crédito bancário, uma vez que a obrigação constituída pelas partes continua válida e com eficácia plena. O mútuo bancário realizado permanece em vigor, de acordo com as parcelas ajustadas em contrato, pois não houve novação da obrigação, ou redução das parcelas devidas, mas apenas limitação quanto ao percentual de adimplemento por meio de desconto automático.” (ID 65619973, voto relator). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012